Tribunal: TJDFT
Processo: 0756939-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes na condenação do Ente Distrital ao pagamento da diferença de terço constitucional de férias, em razão da suposta integração do abono de permanência à remuneração, devendo fazer parte da base de cálculo do 1/3 de férias.
3. Em suma, a controvérsia recursal circunda a análise quanto à integração do valor do abono de permanência à base de cálculo do terço constitucional de férias da servidora pública/recorrente.
4. De início, consigne-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que o abono de permanência possui natureza remuneratória e não indenizatória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário. Nesta mesma linha, esta egrégia Corte também possui firme entendimento em relação à natureza remuneratória do abono de permanência, senão vejamos: “O abono de permanência, incentivo introduzido pela Emenda Constitucional no. 41/2003, consiste em parcela remuneratória paga ao servidor público que exerce cargo efetivo que, tendo implementado os requisitos para sua aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade. (...). (Acórdão n.1143788, 07018434020178070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, Publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “.
5. Dessa maneira, não subsistiria justificativa qualitativa para extirpar o abono de permanência do cálculo do 1/3 de férias, sendo devida a incidência da referida verba no cômputo do adicional de férias, que tem por base a remuneração do servidor. Frise-se, o adicional de férias é disciplinado pelo art. 91 da Lei Distrital 840/2011, segundo o qual, independentemente de solicitação, é pago ao servidor, por ocasião das férias, correspondente a um terço da remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas. Logo, o adicional de férias é calculado com base na remuneração ou subsídio do servidor relativo ao mês em que as férias foram iniciadas. Observando a natureza remuneratória do abono de permanência, reiterando-se, é certo que a quantia compõe a base de cálculo do adicional de férias. Nesse mesmo diapasão já sufragou este Tribunal, confiram-se: acórdão 1181786, 07176294720188070000, Rel. Arnoldo Camanho, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019; acórdão 1417061, 07666469620218070016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/04/2022, publicado no DJE: 05/05/2022; acórdão 1417014, 07578631820218070016, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/04/2022, publicado no DJE: 04/05/2022; acórdão 1415839, 07514152920218070016, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/04/2022, DJE: 02/05/2022.
6. Por derradeiro, o fato de não haver incidência de contribuição previdenciária sobre o terço de férias não altera o entendimento, isso porque, apenas o valor do abono de permanência está atrelado ao valor da contribuição previdenciária.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando-se o recorrido ao pagamento à parte autora/recorrente da quantia de R$ 365,29 (trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos), a título de diferença de 1/3 de férias referente ao ano de 2020, valor este a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde a data em que deveria ter sido pago (10/2020), acrescidos de juros de mora, desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97/2009 (TR), índices a serem observados até a promulgação da EC 113/2021, incidindo, a partir do dia 09/12/2021, a SELIC para a atualização monetária e juros de mora, nos termos da redação seguinte: "nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".
8. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.